Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719613-52.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERCIA GOMIDE DO NASCIMENTO APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 39251805, a parte autora apelante requer a restituição do prazo para atendimento do despacho de ID 38735540, o qual determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, com fundamento no § 4o do art. 1.007 do CPC. Fundamenta, para tanto, que a única advogada constituída nos autos, Dra. Ana Luíza Gomide (OAB/DF n. 64.297), e que patrocina a causa, estava impossibilitada de atender ao prazo tempestivamente por problema de saúde no período de 31/8/2022 a 14/9/2022, conforme atestado médico e relatório juntados em ID 39251806. É a suma dos fatos. DECIDO. A documentação médica anexada em ID 39251806 comprova o diagnóstico (CID – N92.5[1]) e o atestado recomenda o afastamento da advogada da parte recorrente por 15 (quinze) dias, a contar de 31/8/2022. O despacho de ID 38735540, por seu turno, foi disponibilizado no dia 31/8/2022, sendo publicado no dia 1o/9/2022, cujo prazo de 5 (cinco) dias assinalado findou em 9/9/2022, período em que a única advogada estava impossibilitada da prática laboral. Sob esse panorama, evidencia-se justa causa impeditiva da manifestação, conforme art. 223, § 1o, do CPC, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 39182795, que não conheceu da apelação, por deserção, e defiro a restituição do prazo concedido no despacho de ID 38735540. Considerando que já houve o cumprimento da diligência requerida (vide ID’s 39251807 e 39252860), aguarde-se o decurso do prazo e, após, voltem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Menstruação excessiva, frequente e irregular.